Tribunal: TCU
Processo: 006.266/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social Santa Cruz - Gerência Executiva no Rio de Janeiro-Norte do INSS (GEXRJ-Norte). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes dos Srs. Alberico Lima Gurgel, Elizabeth Falcão, José Carlos Silva (falecido), Lenilda Marta Barata Siqueira Braga e Maria da Penha Rosa (falecida); 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jorge Carlos da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. Alberico Lima Gurgel: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 465,00 05/05/2009 D 465,00 08/05/2009 D 465,00 08/06/2009 D 465,00 16/07/2009 D 465,00 07/08/2009 D 465,00 11/09/2009 D 332,00 14/09/2009 D 465,00 14/09/2009 D 465,00 07/10/2009 D 465,00 09/11/2009 D 465,00 07/12/2009 D 465,00 08/01/2010 D 510,00 05/02/2010 D 510,00 05/03/2010 D 9.2.2. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Elizabeth Falcão: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 8.560,45 26/07/2007 D 61,43 26/07/2007 D 2.365,15 26/07/2007 D 2.365,15 03/08/2007 D 2.365,15 05/09/2007 D 689,83 05/09/2007 D 2.365,15 03/10/2007 D 2.365,15 06/11/2007 D 2.365,15 05/12/2007 D 1.281,12 05/12/2007 D 4.336,10 08/02/2008 D 2.365,15 08/02/2008 D 2.365,15 05/03/2008 D 2.483,40 03/04/2008 D 620,85 03/04/2008 D 2.483,40 06/05/2008 D 2.483,40 04/06/2008 D 2.483,40 03/07/2008 D 2.483,40 05/08/2008 D 2.483,40 03/09/2008 D 206,95 03/09/2008 D 2.483,40 03/10/2008 D 1.034,75 03/10/2008 D 9.2.3. pela irregular concessão de benefícios ao Sr. José Carlos Silva: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 465,00 04/03/2009 D 69,16 04/03/2009 D 465,00 03/04/2009 D 465,00 06/05/2009 D 465,00 04/06/2009 D 465,00 03/07/2009 D 465,00 05/08/2009 D 465,00 03/09/2009 D 465,00 05/10/2009 D 465,00 06/11/2009 D 465,00 03/12/2009 D 465,00 06/01/2010 D 510,00 03/02/2010 D 9.2.4. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Lenilda Marta Barata Siqueira Braga: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 5.168,38 21/08/2007 D 2.280,17 21/08/2007 D 23,51 21/08/2007 D 2.280,17 04/09/2007 D 380,02 04/09/2007 D 2.280,17 02/10/2007 D 2.204,16 05/11/2007 D 760,06 05/11/2007 D 76,00 07/11/2007 D 190,01 04/12/2007 D 2.280,17 04/12/2007 D 9.2.5. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Maria da Penha Rosa: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 465,00 06/03/2009 D 55,33 06/03/2009 D 465,00 08/04/2009 D 465,00 08/05/2009 D 465,00 05/06/2009 D 465,00 08/07/2009 D 465,00 07/08/2009 D 465,00 09/09/2009 D 465,00 07/10/2009 D 465,00 09/11/2009 D 465,00 09/12/2009 D 465,00 11/01/2010 D 510,00 10/02/2010 D 510,00 05/03/2010 D 510,00 09/04/2010 D 9.3. aplicar ao Sr. Jorge Carlos da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Jorge Carlos da Silva, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.7. aplicar ao Sr. Jorge Carlos da Silva a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.8. solicitar, com fulcro no art. 61 da Lei 8.443/1992 e no art. 275 do Regimento Interno/TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do responsável Jorge Carlos da Silva, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do recolhimento das dívidas, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição; 9.9. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que a decisão contida no subitem 9.1 deste Acórdão não impede a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os segurados beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos; 9.10. enviar cópia deste Acórdão: 9.10.1. à Controladoria-Geral da União para fins de controle da aplicação da penalidade referida no subitem 9.7 deste Acórdão, nos termos dos Acórdão 348/2016-TCU-Plenário e 714/2016-TCU-Plenário; 9.10.2. ao INSS e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.